Tribunal: CARF
Processo: 10850.000571/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.000571/2010-77
ACÓRDÃO
2201-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
SANDRA MARA MARQUINE E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O DISPOSITIVO E A
DECISÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada a existência de divergência entre o dispositivo do acórdão de
recurso voluntário e a decisão adotada pela Turma, devem ser acolhidos os
embargos, com efeitos infringentes, para saná-la.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.557, de 06/03/2024, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para que o imposto seja recalculado adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram os rendimentos, observando-se o regime de competência e também para
excluir da base de cálculo do imposto os juros de mora.
Sala de Sessões, em 5 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000571/2010-77
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Weber Allak da Silva, Fernando
Gomes Favacho, Wilsom de Moraes Filho (suplente convocado(a)), Luana Esteves Freitas, Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente a conselheira Débora
Fófano dos Santos, substituída pelo conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração apresentados por este conselheiro, para sanar
contradição entre o dispositivo do acórdão de recurso voluntário proferido neste processo e a
conclusão da decisão. O despacho, ratificado pelo Presidente de Turma (fls. 184-185) foi assim
redigido:
Em sessão plenária de 6 de março de 2024, foi julgado o Recurso Voluntário em
epígrafe, proferindo-se a decisão/consubstanciada no Acórdão n. 2201-011.557.
Formalizado o acórdão, percebeu-se erro na parte dispositiva da decisão. Esta foi
assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam aplicadas aos
rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte.
Contudo, a decisão colegiada contemplou também a exclusão dos juros de mora
da base de cálculo do imposto, estando assim redigida a conclusão do voto:
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para que o imposto seja recalculado adotando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram os rendimentos,
observando-se o regime de competência e também para excluir da base de
cálculo do imposto os juros de mora.
O artigo 116, § 1°, I, estabelece que o conselheiro integrante do colegiado poderá
apresentar embargos quando o acórdão contiver contradição.
Assim sendo, proponho a reinclusão do processo em pauta de julgamento para
correção do seu dispositivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Constatada a existência de contradição nos termos em que redigidos o dispositivo
do acórdão e a decisão efetivamente adotada pela Turma, deve-se corrigir o equívoco. Para tanto,
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.000571/2010-77
3
o dispositivo da decisão deverá ser redigido como se segue, harmonizando-se com a conclusão do
voto condutor:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para que sejam aplicadas aos
rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época
em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte e também para excluir
da base de cálculo do imposto os juros de mora.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o
vício apontado no Acórdão no 2201-011.557, de 06/03/2024, e alterar a decisão original para dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que o imposto seja recalculado adotando-se as
tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram os rendimentos, observando-se o regime
de competência e para excluir da base de cálculo do imposto os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 189
DF CARF MF
Original